Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-15.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a recurso eleitoral contra a desaprovação
de contas relativas às eleições de 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à
análise dos argumentos apresentados, à
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, e à omissão de gastos com
honorários advocatícios.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição

Num. 44856184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar os argumentos
apresentados pelo prestador de contas, ao
não
aplicar
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, e ao tratar da omissão de
gastos
com
honorários
advocatícios,
considerando a alegação de que tais gastos
foram doação do diretório estadual do
partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão somente se configura quando
a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o
que não ocorreu no caso.
6. O diretório estadual do MDB do Paraná
não informou doação de serviços contábeis
e advocatícios ao MDB de Sertanópolis em
nenhum relatório ou documento anexado às
suas contas eleitorais de 2024.
7. A ausência de quantificação dos gastos
com serviços advocatícios e contábeis
impediu a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, posto
que tais princípios demandam, para sua
incidência, saber-se com certeza qual a
dimensão da irregularidade, o que restou
inviabilizado pela falta de transparência do
embargante na condução das suas contas.
8. O acórdão embargado manteve como
irregularidade autônoma a ausência de
abertura de conta bancária específica,
enfrentando o tema à luz da Resolução TSE
nº
23.607/2019
e
destacando
sua
relevância
para
transparência
e
fiscalização,
inclusive
na
hipótese
de
inexistência de movimentação.
9. O julgador não está obrigad

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600454-15.2024.6.16.0040

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/01/2026
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600454-
15.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Movimento Democrático
Brasileiro de Sertanópolis. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
4.341,46 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente a
Recursos de Origem Não Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Partido Movimento Democrático Brasileiro do
município de Sertanópolis, referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, o prestador das contas não abriu as contas bancárias obrigatórias; ausência de
documentos e informações essenciais e a omissão quanto à entrega da prestação de contas
parcial.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANPOLIS
DO PMDB (EMBARGANTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856184
05/03/2026
12:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44856184 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.055

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600454-15.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS DO PMDB
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a recurso eleitoral contra a desaprovação
de contas relativas às eleições de 2024.
2. O embargante alega omissão quanto à
análise dos argumentos apresentados, à
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
insignificância, e à omissão de gastos com
honorários advocatícios.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição

Num. 44856184 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar os argumentos
apresentados pelo prestador de contas, ao
não aplicar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, e ao tratar da omissão de
gastos
com
honorários
advocatícios,
considerando a alegação de que tais gastos
foram doação do diretório estadual do
partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão somente se configura quando
a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o
que não ocorreu no caso.
6. O diretório estadual do MDB do Paraná
não informou doação de serviços contábeis
e advocatícios ao MDB de Sertanópolis em
nenhum relatório ou documento anexado às
suas contas eleitorais de 2024.
7. A ausência de quantificação dos gastos
com serviços advocatícios e contábeis
impediu a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, posto
que tais princípios demandam, para sua
incidência, saber-se com certeza qual a
dimensão da irregularidade, o que restou
inviabilizado pela falta de transparência do
embargante na condução das suas contas.
8. O acórdão embargado manteve como
irregularidade autônoma a ausência de
abertura de conta bancária específica,
enfrentando o tema à luz da Resolução TSE
nº
23.607/2019
e destacando sua relevância para transparência e fiscalização, inclusive na hipótese de
inexistência de movimentação.
9. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas

Num. 44856184 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
partes,
quando
encontrado
o
convencimento suficiente para proferir a
decisão, sendo seu dever enfrentar apenas
as
questões
capazes
de
infirmar
a
conclusão adotada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecer dos embargos de declaração
para, no mérito, rejeitá-los.
Tese de julgamento: 1. A omissão em
embargos
de
declaração
configura-se
apenas quando a decisão deixa de se
pronunciar sobre ponto relevante para o
deslinde do feito. 2. A aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade exige a quantificação precisa
da irregularidade, inviabilizada pela falta de
transparência na prestação de contas. 3. A
ausência de abertura de conta bancária
específica constitui irregularidade grave,
prejudicando a transparência e fiscalização
das contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 20; CPC, art.
1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 060045245, Rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJE em 25/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44856184 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44815042) opostos pelo diretório municipal do partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Sertanópolis/PR em face do acórdão nº 68.773, por
meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral que interpôs contra a
desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024.
Alega o embargante omissão acerca dos argumentos apresentados pelo partido prestador de
contas, bem como na devida aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados à luz da
jurisprudência. Reitera argumentação acerca da omissão de gastos com honorários advocatícios.
Pede, ao final, "que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com
efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada, para aprovar as contas, mesmo que com
ressalvas, na forma da fundamentação".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44832292).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
11/12/2025 (id. 44811445) e as razões de embargos foram protocoladas em 15/12/2025 (id.
44815042).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
O embargante aponta a ocorrência de omissão quanto à análise dos argumentos apresentados
pelo prestador de contas, bem como na devida aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, princípios invocados pela defesa e que não foram ponderados, à

Num. 44856184 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
luz da jurisprudência.
Sustenta que os gastos com serviços advocatícios foram doação do Movimento Democrático
Brasileiro - Diretório Estadual aos seus candidatos no pleito de 2024, a fim de facilitarem as
diligências ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná daqueles candidatos do interior, "conforme
notas emitidas pela respectiva empresa prestadora do serviço ZORNIG, ANDRADE E
ADVOGADOS ASSOCIADOS ME, em que atestam a realização efetiva do serviço (id.
44640730)".
Pois bem.
Em que pesem tais alegações, tem-se que não restou configurada qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo que se
falar em omissão.
Isso porque a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu nos autos em apreço.
No caso, o que se verifica é que o Diretório Estadual do MDB do Paraná não informou doação de
serviços contábeis e advocatícios ao MDB de Sertanópolis em nenhum relatório ou documento
anexado às suas contas eleitorais de 2024.
Ademais, a ausência de quantificação dos gastos com serviços advocatícios e contábeis impediu
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, posto que tais princípios
demandam, para sua incidência, saber-se com certeza qual a dimensão da irregularidade, o que
restou inviabilizado pela falta de transparência do embargante na condução das suas contas.
A respeito disso, constou do acórdão embargado:
Consideram-se mantidas as irregularidades referentes à ausência de abertura de conta
bancária, bem como a omissão dos valores de prestação de serviços advocatícios e contábeis.
Ademais, considerando-se que os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade
prestados são os únicos identificados nas contas e que não foi possível quantificá-los em
decorrência da omissão pelo prestador de contas, não há condições mínimas de aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de possibilitar a aprovação
das contas, ainda que com ressalvas. Esses princípios demandam, para sua incidência,
saber-se com certeza qual a dimensão da irregularidade, o que restou inviabilizado pela falta de
transparência do recorrente na condução das suas contas.
[não destacado no original]
Essa passagem, por si, afasta a alegação de ausência de manifestação; o acórdão não apenas
mencionou os princípios, como explicou os motivos pelos quais não poderiam incidir no caso -
inexistência de base segura para aferição do impacto/expressividade da irregularidade, diante da
impossibilidade de mensuração e da falta de transparência.
Ademais, o princípio da insignificância, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral
(id. 44832292), não foi objeto de recurso.

Num. 44856184 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
Logo, não há omissão a suprir; há, isto sim, fundamentação suficiente e coerente com a
conclusão adotada.
Em verdade, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. O embargante retoma os argumentos já
expostos, pretendendo a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Outrossim, ainda que se abstraísse a discussão sobre serviços advocatícios/contábeis, é de se
ressaltar que o acórdão embargado manteve como irregularidade autônoma a ausência de
abertura de conta bancária específica, enfrentando o tema à luz da Resolução TSE nº
23.607/2019 e destacando sua relevância para transparência e fiscalização, inclusive na hipótese
de inexistência de movimentação.
Além disso, o acórdão embargado alinhou-se à orientação de que, em hipóteses de não abertura
de conta bancária, são inaplicáveis os postulados de proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar contas com ressalvas, dada a gravidade da falha e o prejuízo ao controle pela Justiça
Eleitoral.
Ainda, o embargante argumenta que o entendimento recente do TRE/PR é "pela não-
obrigatoriedade de registro dos serviços jurídicos recebidos pelo candidato, do Partido",
colacionando jurisprudência.
Ora, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê os gastos com honorários advocatícios e
de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando se tratar de custo
assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas. No caso dos autos, não se
comprovou a tese de que tais despesas foram assumidas pelo diretório estadual do partido, de
modo que o prestador deveria ter esclarecido a origem do custeio, além de ser evidente que,
mesmo que isso tivesse sido comprovado - e não foi -, o beneficiário seria um órgão partidário e
não uma candidatura, sendo-lhe inaplicável o disposto no referido dispositivo.
No sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas eleitorais
de partido político, referente às Eleições Municipais de 2024, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de valores relativos a Recursos de Origem Não Identificada (RONI).
(...)
6. As despesas com serviços de advocacia e contabilidade são consideradas gastos
eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de contas, sob pena de
caracterização de omissão de despesas e uso de recursos de origem não identificada
(RONI).
7. A quantificação dos valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis, em face da
omissão do prestador de contas, restou inviabilizada, impossibilitando a imposição de

Num. 44856184 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a desaprovação das contas pela
omissão da abertura de conta bancária e omissão dos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, afastando, contudo, a imposição de recolhimento dos recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional pela impossibilidade de quantificá-los.
[TRE-PR, REl nº 060045245, rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE em 25/07/2025]
Portanto, não se constata qualquer lacuna decisória: a decisão enfrentou os pontos centrais e
reafirmou a gravidade das irregularidades, com base normativa e jurisprudencial.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600454-15.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
SERTANPOLIS DO PMDB - Advogados do(a) EMBARGANTE: ORLANDO MOISES FISCHER
PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 44856184 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/03/2026 12:51:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030512515244800000043792367
Número do documento: 26030512515244800000043792367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/03/2026 14:18:28
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e desembargadores eleitorais
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026